Tribunal: STF
Processo: ARE 1259917
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 7º, III, e 37, II e § 2º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
     Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. RECOLHIMENTO DE FGTS. DIREITO DE NATUREZA CELETISTA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUPERADA A QUESTÃO DE ORDEM. INCABIMENTO DO FGTS AO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. Nos termos do art. 64, §1 º, do CPC e do Princípio daKompetenzKompetenz incumbe ao próprio julgador a competência mínima para exercer o primeiro controle de sua própria competência;
    2. Não obstante as contratações temporárias disporem de regime jurídico próprio, distinto daquele afeto aos servidores efetivos, é certo afirmar que não há óbice à adoção de algumas regras e benefícios deste último regime, desde que compatíveis constitucionalmente e previstos de forma expressa na lei que regular o regime de contratação temporária;
    3. O art. 9° da Medida MP 2.164-41/91, ao acrescentar o art. 19-A à Lei 8.036/90, contemplou com o FGTS o empregado investido em cargo público por ato nulo, o que acarreta sua inaplicabilidade ao contrato temporário, porquanto o ingresso do trabalhador, por meio dessa espécie de contratação se deu por ato regular;
    4. Considerando-se que a pretensão inicial se restringe à direito de natureza celetista, forçoso é o reconhecimento da sua inaplicabilidade ao contrato temporário.
    5. Recurso conhecido e improvido.”
     De plano, verifico inaplicáveis os precedentes da repercussão geral, RE 596.478-RG, e RE 765.320-RG, porquanto, no presente caso, não houve declaração de nulidade do contrato em questão.
     Não prosperam as alegações de ofensa ao texto constitucional. O Tribunal de origem lastreou-se na lei ordinária e no acervo probatório dos autos. Compreensão diversa do entendimento adotado demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
     Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
     “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF.
     1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
     3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma DJe 29.3.2017).
     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1244284-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe, 26.3.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
     I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
     II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.
     III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (RE 965.893-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 08.5.2017).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora